Tribunal: STF
Processo: RE 86425
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
Condomínio. Despesas comuns. Melhoria da fachada, com benefícios pela valorização do imóvel, em condomínio.
II – Exegese mais que razoável das cláusulas da convenção, frente a conceituação das obras, não enseja recurso extraordinário (Súmula nº 400, 1ª parte).
III – Dissídio pretoriano. Invocados paradigmas inconfrontáveis e que, ademais, não atendem, outrossim, as exigências do Regimento Interno, artigo 305 (Súmula 291) não autorizam o conhecimento do excepcional com base na letra a da permissão constitucional.
IV – Recurso não conhecido porque faltou de seus pressupostos constitucionais.